Tribunal: TJPA
Processo: 0802914-71.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802914-71.2022.8.14.0000

PACIENTE: MICHEL BATISTA SILVA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006, COM INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NOS INCISOS III E V DO ART. 40 DA REFERIDA LEI. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. INSUBSISTÊNCIA.

-
É cediço que o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcionalíssima, sendo admitida somente quando se verificar, de plano e sem a necessidade de exame aprofundado das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas, o que não se constata na espécie
.

-
Isso porque o art. 50, §1º, da Lei 11.343/2006, ao dispor que, para fins de estabelecimento da materialidade é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, está autorizando, com base nesse documento, o oferecimento e recebimento da denúncia, iniciando-se, a partir daí, a tramitação do processo criminal. Especificamente no que diz ao laudo toxicológico definitivo, infere-se, da parte final do art. 56 do citado diploma que, de fato, deve ser acostado ao processo até o momento da audiência de instrução e julgamento. Entretanto, a jurisprudência pátria tem compreendido que não há nulidade na juntada desse laudo (o definitivo) até mesmo após realizada a referida solenidade, desde que tal ocorra antes da manifestação final das partes. Ademais,
registro, no ponto, que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, somente em casos excepcionalíssimos, é possível a condenação por crime de tráfico de drogas mesmo sem a juntada do laudo toxicológico definitivo aos autos (EREsp n. 1.544.057/RJ. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 9/11/2016). Destaco ainda: AgRg no AREsp 1879014/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, Dje 03/03/2022, revelando-se, assim, a inadequação do pleito de trancamento da ação penal por falta desse laudo toxicológico definitivo se pode haver condenação até sem sua presença.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME REVELADA PELAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE
. CONFISSÃO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA ACERCA DO POSSÍVEL REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ACASO O PACIENTE SEJA CONDENADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-

Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que homologou o flagrante delito e decretou a prisão preventiva do paciente
(fls. 23-24 ID nº 8492289) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 32-36 ID nº 8492291),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime revelada pelas circunstâncias do flagrante, em que o paciente e a outra denunciada foram presos em local púlico, no terminal rodoviário da cidade de Castanhal, com 1.590,8 gramas de cocaína, tendo aquela trazido a droga de ônibus de São Paulo. Ademais, o paciente confessou a prática delitiva perante a autoridade policial, havendo risco concreto de reiteração delitiva, eis que possui antecedentes criminais.

- De fato, a conduta da agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

- Quanto à alegação de que, acaso condenado, seria imposto ao paciente regime de cumprimento de pena que não o fechado, averbo que não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do
writ
, fazer um prognóstico de qual será a pena futura e seu regime de cumprimento para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312 desse Código, descabe a aplicação dessas medidas.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/trancamento da ação penal com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
MICHEL BATISTA SILVA DE SOUSA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800864-25.2021.8.14.0027.

O impetrante aduz que o paciente fora preso em flagrante delito em 18/12/2021, acusado da prática dos crimes insertos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva em 19/12/2021.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, residência fixa, emprego lícito na construção civil e pai de uma criança menor de idade que depende de si para o sustento.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
, destacando que, em
eventual condenação
, ser-lhe-á aplicado regime menos gravoso que o fechado.

Subsidiariamente, afirma ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Pugna pelo
trancamento da ação penal pela falta de laudo toxicológico definitivo.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 17-42.

Distribuídos os autos em plantão, o desembargador plantonista José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior determinou sua regular distribuição por não verificar matéria afeta ao plantão, cabendo-me a relatoria (fls. 43-44 ID nº 8494422).

Considerando o equívoco do impetrante na distribuição do presente
writ
quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado(a).

Indeferi a liminar
(fls. 46-48 ID nº 8525939).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 55-60 ID nº 8593502) e colacionou documentos de fls. 61-85.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 87-98 ID nº 8801315).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

A defesa asseverou a necessidade do
trancamento da ação penal pela falta de laudo toxicológico definitivo.

É cediço que o
trancamento da ação penal
pela via do
habeas corpus
é
medida excepcionalíssima
, sendo admitida somente quando se verificar, de plano e sem a necessidade de exame aprofundado das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas, o que não se constata na espécie.

Isso porque o art. 50, §1º, da Lei 11.343/2006, ao dispor que, para fins de estabelecimento da materialidade é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, está autorizando, com base nesse documento, o oferecimento e recebimento da denúncia, iniciando-se, a partir daí, a tramitação do processo criminal. Especificamente no que diz ao laudo toxicológico definitivo, infere-se, da parte final do art. 56 do citado diploma que, de fato, deve ser acostado ao processo até o momento da audiência de instrução e julgamento.

Entretanto, a jurisprudência pátria tem compreendido que não há nulidade na juntada desse laudo (o definitivo) até mesmo após realizada a referida solenidade, desde que tal ocorra antes da manifestação final das partes.

Ademais,
registro, no ponto, que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, somente em casos excepcionalíssimos, é possível a condenação por crime de tráfico de drogas mesmo sem a juntada do laudo toxicológico definitivo aos autos (EREsp n. 1.544.057/RJ. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 9/11/2016). Destaco ainda: AgRg no AREsp 1879014/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022, revelando-se, assim, a inadequação do pleito de trancamento da ação penal por falta desse laudo toxicológico definitivo se pode haver condenação até sem sua presença.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. LAUDO DEFINITIVO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

3. Com a superveniência de sentença condenatória, as alegações em favor do trancamento ficam enfraquecidas, uma vez que o acolhimento da tese acusatória denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Portanto, não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia nos casos em que os elementos carreados aos autos autorizam a prolação de sentença.

4. Considerando que o laudo de constatação preliminar atesta a natureza da droga apreendida, aliado às demais provas carreadas aos autos, reputo que o caso vertente se enquadra nas excepcionalidades mencionadas pelo ERESp n. 1.544.057/RJ, em que se admite a comprovação da materialidade delitiva com base no referido exame.

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC 529.254/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020)

(grifos meus)

Por outro lado, improcede o pleito de revogação da medida extrema.

O paciente fora denunciado como incurso nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, com incidência das causas de aumento previstas nos incisos III e V do art. 40 da referida lei.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que homologou o flagrante delito e decretou a prisão preventiva do paciente

(fls. 23-24 ID nº 8492289)
nem na de indeferimento de sua revogação
(fls. 32-36 ID nº 8492291),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública
, diante da
gravidade em concreto do crime
revelada pelas
circunstâncias do flagrante,
em que o paciente e a outra denunciada foram presos em local púlico, no terminal rodoviário da cidade de Castanhal, com 1.590,8 gramas de cocaína, tendo aquela trazido a droga de ônibus de São Paulo. Ademais, o paciente
confessou
a prática delitiva perante a autoridade policial, havendo
risco concreto de reiteração delitiva
, eis que possui antecedentes criminais.

De fato, a conduta da agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Quanto à
alegação de que, acaso condenado, seria imposto ao paciente regime de cumprimento de pena que não o fechado,
averbo que não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do
writ
, fazer um prognóstico de qual será a pena futura e seu regime de cumprimento para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

A propósito, destaco o seguinte precedente do STJ no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS DENOMINADO PELO IMPETRANTE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade das drogas apreendidas - 494,30 gramas de maconha -, além do risco concreto de reiteração delitiva, pois destacado pelo Juízo processante que o Paciente teria "envolvimento criminal recente por crime vinculado ao tráfico".

2. Não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Ordem denegada.

(RHC 123.404/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020)

(grifos meus)

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Não destoando, é a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE. TRANSPORTE INTERESTADUAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida - 28 "tijolos" de maconha, com peso líquido superior a 28 quilogramas, e 1 porção de cocaína - as quais seriam objeto de transporte interestadual pelo paciente, circunstâncias que denotam risco concreto de reiteração delitiva e tornam a custódia cautelar necessária para garantia da ordem pública - (e-STJ fl. 25), o que justifica a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 705.586/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 07/04/2022